Tribunal: TJDFT
Processo: 0720937-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PESQUISA A SISTEMA INFORMATIZADO. CONSULTA. BACENJUD. LEI 13.869/19. ABUSO DE AUTORIDADE. PENALIZAÇÃO DO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os sistemas informatizados de dados foram criados como importantes ferramentas para a satisfação do crédito postulado em execuções judiciais. O BacenJud trata-se de um convênio firmado pelo Poder Judiciário com o Banco Central do Brasil que possibilita a penhora de valores na conta do devedor.

2. É certo que a pesquisa e a penhora de valores do devedor têm previsão legal nos artigos 854 e 835 do Código de Processo Civil, revelando-se medida que era largamente utilizada nos processos executivos como meio eficaz de satisfação do direito dos credores.

3. O art. 36 da Lei 13.869/2019 que dispõe acerca dos crimes de abuso de autoridade cometidos por agentes públicos, prevê que o juiz que decretar a penhora do devedor de valores considerados “exacerbados”, em tese, pratica crime de abuso de autoridade e pode ser penalizado em detenção de 01 (um) a 04 (quatro) anos e multa. E mesmo que não sofra a sanção penal, estará à mercê dos infortúnios do processo na qualidade de réu, além de submeter-se aos ônus processuais e financeiros da respectiva defesa.

4. É indubitável que os reflexos da novel legislação recaem sobre a parte credora, que nada mais busca, que um direito que lhe assiste. De seu turno, o juízo passa a receber intimidação no exercício da jurisdição, restando ameaçado o provimento jurisdicional célere e eficaz da forma que ocorria no período anterior à edição da referida lei.

5. Não se pode permitir a realização da penhora de valores do devedor por meio do sistema BacenJud levando em conta apenas a autorização legal para a efetivação da medida. Há que se equiponderar as consequências de seu deferimento tomando em consideração que as limitações intrínsecas do sistema judiciário podem gerar ao magistrado implicações gravosas o que legitima o seu indeferimento.

6. Recurso conhecido e desprovido.